Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005067-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- KHALIL MIKHAIL MALOUF
AGRAVADOS:- JUVENAL DE JESUS SILVA e MARLI ZULSKE
Agravo de Instrumento n. 1005067-77.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a imediata desocupação do imóvel.
Alega que a casa foi alugada aos agravados em 2006, por R$200,00 e, findos os doze meses, como as partes ficaram silentes, ocorreu a prorrogação do contrato por prazo indeterminado.
Aduz que, em 2014, os locatários informaram que estavam em dificuldade financeira e deixaram de pagar os aluguéis e o IPTU.
Diz que ficou compadecido da situação deles, e permitiu que continuassem no local, convertendo-se a locação em comodato.
Afirma que no final de 2020, não mais interessado na continuidade dessa avença, tentou reaver o bem de forma amigável, porém não obteve sucesso.
Pontua que expediu notificação, ocasião em que os agravados pediram a dilação do prazo até 17-2-2021, e depois, eles expediram contranotificação informando que ficariam no local por mais 120 dias caso não fossem pagos 50% do valor gasto com edificações.
Argumenta que, em se tratando de denúncia vazia, é possível o deferimento da liminar mesmo que não estejam presentes as hipóteses previstas do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, bastando ao autor da ação de despejo por denúncia vazia de imóvel residencial comprovar o direito de retomada do imóvel calçado em uma das hipóteses previstas no art. 47 do referido diploma legal e a notificação prévia do locatário, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata desocupação do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento.
Para a concessão de desocupação liminar, deve-se demonstrar cumulativamente: a prestação de caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1o) e um dos requisitos descritos nos incisos:
(...)
Pois bem. O pedido de despejo por denúncia vazia referente à locação residencial, não se enquadra em nenhum dos requisitos acima transcritos, para a desocupação do imóvel sem a prévia oitiva do locatário.
O autor fundamentou o pedido de despejo no art. 47, V, da Lei no 8.245/91, sob o argumento de que a locação estaria vigorando por prazo indeterminado, há mais de cinco anos de vigência ininterrupta.
Dispõe o art. 47, V, da Lei no 8.245/91:
(...)
Analisando detidamente os autos, observa-se que apesar da comprovação do contrato firmado com prazo inferior a trinta meses e prorrogação automática, com vigência ininterrupta de cinco anos, não há comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil para a retomada do imóvel.
Desse modo, inexiste a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que implica no não acolhimento dos pedidos. (Id 74585916 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator